Tribunal: TJES
Processo: 5002014-30.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002014-30.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LINA RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002014-30.2024.8.08.0001.

RECORRENTE:
MARIA LINA RODRIGUES SILVA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18899022. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo no ID 18899028.

V
O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18899022), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM EPILEPSIA (CID G40). SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO E O MUNICÍPIO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. PEDIDO INICIAL QUE ABRANGIA MEDIDAS NECESSÁRIAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. REALIZAÇÃO DA CONSULTA POR FORÇA DE LIMINAR COM REQUISIÇÃO POSTERIOR DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A INCLUSÃO DO EXAME SOB O ARGUMENTO DE PEDIDO GENÉRICO. DESDOBRAMENTO LÓGICO DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DO SUS (LEI 8.080/90). EXAME ESPECÍFICO DEVIDAMENTE DOCUMENTADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Lina Rodrigues Silva em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Afonso Cláudio. A autora sustenta que é portadora de epilepsia (CID G40), apresentando quadros de crises convulsivas generalizadas e episódios frequentes de crises focais, com perda da fala e risco de acidentes graves. Relata que aguardava há quase um ano por uma consulta com médico neurologista especializado. Diante disso, requereu a condenação dos entes públicos na obrigação de marcar a referida consulta, bem como de fornecer toda e qualquer medida médica necessária ao diagnóstico preciso e tratamento adequado, incluindo exames e medicamentos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 18899013) julgou procedente o pedido autoral para confirmar a liminar anteriormente deferida, resolvendo o mérito com base no direito fundamental à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federados. No entanto, ao apreciar embargos de declaração opostos pela autora (ID 18899015), os quais visavam incluir na condenação a obrigação de realizar o exame de ressonância magnética de crânio solicitado pelo médico durante a consulta judicialmente determinada, o juízo negou provimento. A decisão de ID 18899020 fundamentou-se no entendimento de que o pedido de "toda e qualquer medida médica" seria genérico, o que impediria a condenação objetiva sob pena de violação à segurança jurídica.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18899022) argumentando que houve omissão quanto à responsabilidade dos réus em relação aos exames adicionais. Sustenta que o pedido não é genérico, pois a necessidade do exame de ressonância magnética de crânio foi concretizada pelo laudo médico anexado ao ID 18899011, emitido pelo especialista após a consulta realizada por força da liminar. Alega que existe uma dependência lógica entre a consulta e o exame para o diagnóstico preciso, de modo que a assistência à saúde deve ser integral. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar os recorridos à marcação do exame solicitado, sob pena de multa diária.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a obrigação de fazer imposta aos entes públicos deve abranger a realização do exame de ressonância magnética de crânio, solicitado pelo médico especialista no curso do processo, ou se tal pretensão constitui pedido genérico insuscetível de acolhimento jurisdicional imediato.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange ao direito à saúde, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse comando constitucional impõe aos entes federados a obrigação de fornecer assistência terapêutica integral, o que inclui não apenas consultas isoladas, mas todo o desdobramento necessário para o diagnóstico e tratamento das patologias. No caso dos autos, a recorrente é portadora de epilepsia grave, e a necessidade da intervenção estatal foi devidamente reconhecida pela nota técnica do NAT-Jus (ID 18898996), que recomendou a prioridade no atendimento diante do risco de agravamento do quadro clínico. Portanto, a norma constitucional obriga o Estado a fornecer os meios indispensáveis para que o direito à saúde seja exercido de forma plena e eficaz.

Quanto ao argumento de que o pedido formulado na inicial seria genérico, entendo que tal interpretação não deve prevalecer diante das particularidades do processo de saúde. Embora a petição inicial mencione "toda e qualquer medida médica necessária", tal pleito deve ser interpretado em conjunto com a causa de pedir e a instrução processual. O Código de Processo Civil, em seu artigo 322, § 2º, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Durante o trâmite processual, a recorrente realizou a consulta médica com o especialista Dr. Paulo Roberto Alves Rosa no Hospital Estadual Dr. Dório Silva (ID 18899011), oportunidade em que foi expressamente solicitado o exame de "RM DE CRANIO" para avaliação e diagnóstico da epilepsia do lobo temporal (CID G40.1). Com a juntada desse documento médico oficial, o pedido que poderia ser considerado amplo tornou-se específico e determinado, não havendo que se falar em condenação genérica ou incerta.

No tocante à alegação de necessidade de assistência integral, a Lei n.º 8.080/1990, que regula as ações e serviços de saúde, prevê em seu artigo 7º, inciso II, o princípio da integralidade da assistência, definida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Negar a realização do exame de imagem solicitado pelo próprio médico do Sistema Único de Saúde (SUS) após a consulta determinada judicialmente esvaziaria a utilidade da prestação jurisdicional. A consulta é apenas o primeiro passo do diagnóstico; sem o exame de ressonância magnética, o médico não possui os elementos técnicos necessários para firmar o plano de tratamento adequado. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe para assegurar a efetividade do tratamento da autora.

Ressalto que, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve ser feito ao ente que detém competência para tanto. No caso, tratando-se de exame de alta complexidade (ressonância magnética), a obrigação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença nos seguintes pontos:
condeno o requerido, Estado do Espírito Santo,
à obrigação de fazer consistente na realização do exame de Ressonância Magnética de Crânio, conforme solicitado na guia médica constante no ID 18899011, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas de apoio para assegurar o cumprimento da ordem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a recorrente obteve êxito em seu recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)